Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-32.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS KANEGUSUKU
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS KANEGUSUKU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600077-32.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600077-32.2020.6.16.0057
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600077-
32.2020.6.16.0057 (DRAP n.º 0600074-77.2020.6.16.0057) qu,e resolvendo o mérito na forma do que
dispõe o art. 487, inciso I, do CPC e forte no que preconiza o art. 1º, inciso I, alínea l da LC 64/90,
julgou procedentes os pedidos formulados nas impugnações (IDs 10481510 e 11061187) para,
reconhecendo a existência de hipótese de inelegibilidade (duas condenações por improbidade
transitadas em julgado, com suspensão dos direitos políticos, por atos dolosos que causaram
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público), indeferir o pedido de registro de candidatura
de Carlos Kanegusuku para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Andirá pela Coligação
"Liberdade e Oportunidade" (PROS, PL, PTB e PDT). (Impugnações pelo Ministério Público Eleitoral
ao registro de candidatura de Carlos Kanegusuku, ao cargo de prefeito, pelo Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, integrante da coligação Liberdade e Oportunidade 90-PROS / 22-PL / 14-
PTB / 12-PDT, no município de Andirá/PR, sob o fundamento de inelegibilidade, por força do
disposto art. 1º, inciso I, alínea "l", da, LC nº 64/90, nos autos de Ação Civil Pública n. 0000901-
54.2005.8.16.0039, em que foi proferida sentença em 29.10.2010 (mov. 1.66, fls.2/13), na qual Carlos
Kanegusuku foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa que violaram os
artigos 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, sendo foi aplicada, dentre outras penalidades, a suspensão dos
direitos políticos; não houve o cumprimento total de suas penas, uma vez que não foi realizado o
pagamento integral do débito, sendo que o cumprimento de sentença está em curso nos autos
0001020-15.2005.8.16.0039, ao qual foi apensado; bem como nos autos de Ação de Improbidade
Administrativa n. 0001445-71.2007.8.16.0039, em que foi proferida sentença em 06.04.2010 (mov.
1.36, fls. 2/12), na qual foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa que
violaram os artigos10, incisos X e XI, e 11, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe, dentre as penas, a
suspensão dos direitos políticos por 5 anos, a partir da data dessa decisão, sem ter havido o
cumprimento integral da pena, vez eu o dano não foi reparado e nem transcorreu o prazo de 8 anos
após o cumprimento da pena de 5 anos de suspensão; gerador cadeia Andirá/Pr - Eleição 2020).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CARLOS KANEGUSUKU (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
(ADVOGADO)
AURI ESTEVAM JUNIOR (ADVOGADO)
NATHALIA PONTARA DA CUNHA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS PEREIRA DE GODOY (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17143
366
05/11/2020 09:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.742
RECURSO ELEITORAL 0600077-32.2020.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CARLOS KANEGUSUKU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097383
ADVOGADO: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
- OAB/PR0086562
ADVOGADO: AURI ESTEVAM JUNIOR
- OAB/PR0089405
ADVOGADO: NATHALIA PONTARA DA CUNHA
- OAB/PR0011639
ADVOGADO: JOSE CARLOS PEREIRA DE GODOY
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
–
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC – PREFEITO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PERANTE O TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS -
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “L”, DA LC 64/90
– REQUISITOS PRESENTES – REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO.
1.A condenação em Ação de Improbidade Administrativa passível de gerar a causa
de inelegibilidade prevista na alínea “L”, inciso I, artigo 1º, da Lei nº64/90, exige,
concomitantemente, a configuração dos seguintes elementos: a) condenação à
suspensão dos direitos políticos; b) trânsito em julgado da decisão; c) ato doloso de
improbidade administrativa; d) que importe lesão ao patrimônio e e) enriquecimento
ilícito.
2.Comprovada a existência dos requisitos legais, incide a inelegibilidade da alínea
“l”, inciso I, artigo 1º, da LC nº64/90.
3.Recurso conhecido e não provido para manter a procedência da AIRC com o
consequente indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.

DECISÃO
Num. 17143366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por CARLOS KANEGUSUKU, contra decisão
proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Andirá/PR, que julgou procedente a Impugnação
proposta peloMINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALe indeferiu seu Requerimento de
Registro de Candidatura ao cargo de Prefeito pela Coligação “Liberdade e Oportunidade”
PROS/PL/PTB/PDT), em razão de inelegibilidade decorrente da prevista na alínea “l”, do inciso
I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90.
2.Sustentou o Impugnante, acostando documentos, a ocorrência da hipótese de inelegibilidade
em razão de condenação transitada em julgado, decorrente das penas dos artigos 10, incisos X
e XI, e 11, ambos da Lei nº8.625/93, por ato doloso de improbidade administrativa, que causou
, com aplicação da penalidade
lesão ao erário e enriquecimento ilícito do candidato impugnado
de suspensão dos direitos políticos, caracterizando a inelegibilidade reconhecida pela LC
nº64/90 (Id 11504816 e Id 11505466). Asseverou que a pena não foi totalmente cumprida em
razão da pendência no pagamento da multa.
3.Em suas razões o recorrente CARLOS KANEGUSUKUalega, em síntese, parcialidade do
Juízo
na análise das sentenças condenatórias, vez que não provados os requisitos
a quo
necessários ao reconhecimento da inelegibilidade estabelecida pela alínea L, do inciso I, do
artigo 1º, da LC nº64/90, porque não inseridos na decisão condenatória e, portanto, não cabe
ao Juiz Eleitoral ampliar a condenação.
4.Sustentou, quanto à condenação nos autos nº901-54.2005.8.16.0039, que não houve
comprovação do dolo do agente e, da mesma forma, afirmou a ausência de dolo em relação à
condenação nos autos nº1445-71.2007.8.16.0039.
5.Insistiu que se tivesse havido condenação por enriquecimento ilícito, a pena de suspensão
dos direitos políticos seria de, no mínimo, oito anos. Por fim, deduziu que nas duas
condenações havidas já transcorreu o prazo previsto de suspensão dos direitos políticos.
6.Ainda, quanto à ausência de quitação eleitoral, informou que comprovou o parcelamento da
multa eleitoral junto à PFN, que está sendo cumprido regularmente.
7.Ao final requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença e deferir seu registro de
candidatura.
8.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (Id 11507766) sustentando, em síntese: (I) a
prática de ato doloso de improbidade administrativa, tanto nos autos nº901-54.2005, quanto
nos autos nº1445-71.2007, expressamente reconhecida nas sentenças; (II) a prática de ato de
improbidade administrativa que importou dano ao erário e enriquecimento ilícito, uma vez que
indissociável o prejuízo ao erário do enriquecimento ilícito auferido pelo agente; (III) o não
cumprimento do prazo fixado para a pena de suspensão dos direitos políticos; (IV) do não
cumprimento das penas impostas, uma vez que não houve o decurso do prazo de 08 anos
Num. 17143366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

após o cumprimento da pena, vez que não cumprida a pena pecuniária. Ao final, requereu o
desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que em relação à arguição de parcialidade do
Juízo
, entende que, ressalvado seu posicionamento pessoal na questão, a magistrada
a quo
analisou pontualmente cada um dos requisitos da configuração da inelegibilidade à luz da
jurisprudência do TSE sobre o tema, cabendo a análise da decisão condenatória em seu
contexto, não sendo necessário,
, que o dispositivo contenha todos os elementos que
in casu
fundamentam a condenação. As condenações apontadas como causa de inelegibilidade
reconhecem a existência de dano ao erário em razão da conduta do recorrente, bem como o
enriquecimento ilícito próprio e de terceiro.
10.A douta Procuradoria asseverou, ainda, que não socorre o recorrente o fato de a
comunicação oficial do TCE ter ocorrido no mesmo dia em que decretado seu afastamento,
uma vez que o Acórdão que manteve a condenação nos autos nº001445-71.2017 é claro ao
afirmar que em 31.07.2002 foram requisitadas ao recorrente diversas diligências, todas
ignoradas, e que em nada colaborou com a apuração dos fatos ilícitos que lhe foram
comunicados. Infere-se seu conhecimento dos fatos em tempo hábil e a omissão consciente no
processo de recuperar ativos do município. Quando do julgamento dos autos
nº001475-71.2007, o STJ já apontava entendimento da exigência de elemento subjetivo para a
configuração da improbidade administrativa prevista no artigo 11 da LIA, como se infere do
julgamento do REsp 951389 SC 2007/0068020-6, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Id
11941216).
É o relatório.

VOTO

1.O Impugnado foi intimado da sentença em 13.10.2020 (Id 11507316), tendo apresentado
Recurso Eleitoral em 14.10.2020 (Id 11507466). Presentes os requisitos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, o Recurso merece ser conhecido.

2.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS KANEGUSUKU, buscando

reforma da decisão de primeiro grau que, acolhendo a Impugnação promovida pelo Ministério
Público Eleitoral, reconheceu a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l" da LC
,
e indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente.
nº64/90
3.A discussão cinge-se ao reconhecimento de causa de inelegibilidade a obstar o deferimento
do requerimento de registro de candidatura do recorrente.
4.Oportuno transcrever o dispositivo da decisão exarada (Id 11507116), conforme segue:
“DISPOSITIVO
Após a fundamentação acima, vê-se que em ambas as sentenças nas quais o impugnado restou
condenado por improbidade administrativa (no PJe, Ids 10481513 e 11061191), estão presentes
os requisitos que ensejam o reconhecimento da hipótese de inelegibilidade do art.1º, inciso I, l,
da LC 64/90, a saber: a) decisões transitadas em julgado; b) atos dolosos de improbidade; c)
Num. 17143366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

suspensão dos direitos políticos; d) atos ímprobos que resultaram em patente lesão ao erário
público e enriquecimento ilícito, cumulativamente; e) não tendo decorrido o prazo de 8 (oito) anos
desde o cumprimento integral da pena (inclusive da suspensão dos direitos políticos e da
proibição de contratar com o poder público).
A Lei 64/90, alterada pela Lei 135/2010 exige interpretação rigorosa pelo aplicador (no caso, pelo
Judiciário).
Isso é dado pela própria essência do diploma legal que visa proteger a integridade moral do
pleito e da administração pública, afastando da possibilidade de concorrer a cargos eletivos
pessoas que foram condenadas por atos ímprobos, os quais não são condizentes com a retidão
que se espera de um administrador.
Se, por exemplo, a pessoa que comete um singelo estelionato contra particular, na forma do que
prevê o art.1º, inciso I, alínea e (2) da LC 64/90, com pena reduzida e sem maior relevância, é
atingida pela inelegibilidade, por evidente que a conduta de um ex-administrador público
condenado por duas vezes por improbidade administrativa deve receber uma análise bastante
detalhada.
Com efeito, no caso em exame a gravidade é ainda mais exacerbada por se tratar de duas
condenações por improbidade administrativa e nelas restou demonstrado (extraído do conteúdo
integral das sentenças) que os cofres públicos foram lesados: no primeiro caso, mediante
pagamento de despesas particulares do impugnado; e, no segundo, pela não retenção e
ausência de cobrança de tributos de empresa que prestou serviços à administração.
Nos dois casos, ainda, ocorreu o enriquecimento ilícito.
, o doloso enriquecimento
No primeiro
ilícito foi do próprio impugnado, o qual deixou de ter diminuição patrimonial (e, por isso,
enriqueceu indevidamente) ante o pagamento de suas despesas de promoção pessoal
indevidamente com dinheiro público.
, em razão do ato ímprobo praticado pelo
No segundo caso
ora impugnado ocorreu dolosamente o enriquecimento ilícito de terceiro, situação reconhecida
pelo TSE como um dos requisitos para configuração da hipótese de inelegibilidade prevista no
art.1º, inciso I, l, da LC 64/90.
No que tange à interpretação da lei, a precisa lição de Anatole France merece ser lembrada:
“Não há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta. O magistrado vivo. É
uma grande vantagem que ele tem sobre ela”.
DIANTE DO EXPOSTO, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art.487, inciso I, do CPC
e forte no que preconiza o art.1º, inciso I, alínea l, da LC 64/90, JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados nas impugnações (IDs 10481510 e 11061187) para, reconhecendo a
existência de hipótese de inelegibilidade (duas condenações por improbidade transitadas em
julgado, com suspensão dos direitos políticos, por atos dolosos que causaram enriquecimento
ilícito e lesão ao patrimônio público), indeferir o pedido de registro de candidatura de CARLOS
KANEGUSUKU para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Andirá pela Coligação
“LIBERDADE E OPORTUNIDADE” (PROS, PL, PTB e PDT).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se com baixa na distribuição.
Andirá, data da assinatura digital.
Oto Luiz Sponholz Júnior
Juiz Eleitoral” (grifei).
5.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 está assim redatado:
“L",
“Art.1º - São inelegíveis:
Num. 17143366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

I – para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem
,
condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
, desde a condenação ou o trânsito
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito
em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena (Incluído pela
)”.
Lei Complementar nº135, de 2010
6.Consta dos autos notícia de condenação do recorrente em dois processos, ambos com
trânsito em julgado, a saber:
e
Autos de Ação Civil Pública nº000901-54.2005.8.16.0039
Autos
Ainda, tem-se informação sobre
de Ação Civil Pública nº01445-71.2007.8.16.0039.
parcelamento das multas, conforme Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da PFN (Id
11505266).
7.Para a caracterização da inelegibilidade prevista na alínea “l”, inciso I, do artigo 1º, da LC
nº64/90, faz-se necessária a presença dos elementos tipificadores, quais sejam: a) condenação
à suspensão dos direitos políticos; b) trânsito em julgado da decisão; c) ato doloso de
improbidade administrativa; d) que importe lesão ao patrimônio e e) enriquecimento ilícito.
8.De início, ressalto que os requisitos atinentes à “condenação à suspensão dos direitos
políticos” e “trânsito em julgado da decisão” não exigem aprofundamento, vez que
incontroversos.
9.Neste contexto, cumpre transcrever as sentenças condenatórias, para elucidação da
presença dos demais elementos nas condutas praticadas.
10.Autos da Ação Civil Pública nº000901-54.2005.8.16.0039 (Id 11504916 e Id
11504966): sentença proferida em 29.10.2010, pela prática de atos de improbidade
administrativa que
, aplicando-lhe as seguintes
violaram os artigos 10 e 11 da Lei nº8.429/1992
penas: (i) suspensão dos direitos políticos por 04 anos; (ii) ressarcimento do dano ao erário; (iii)
multa civil de 01 vez o valor da remuneração percebida, para reparar o ato atentatório e punir a
lesão causada ao erário e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 04 anos. A sentença foi confirmada pelo

Acórdão proferido em 06.12.2011, com trânsito em julgado em 15.03.2012 (fls.02, Id
11504916). Cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos em 13.03.2016.
11.Vejamos a decisão exarada nos autos desta Ação Civil Pública:
“b)reconhecer e declarar, nos termos do art.10 e art.11 da Lei de Improbidade Administrativa, a
prática de ato de improbidade administrativa pelo réu CARLOS KANEGUSUKU, ex-prefeito do
Município de Andirá, e aplicar-lhe, considerando a extensão do dano causado ao erário público e
a reprovabilidade de sua conduta, as seguintes penas, com fundamento no art.12, inc. II e inc. III
do mesmo diploma legal;
b.1) suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos, partir da data dessa decisão;
b.2) ressarcimento integral do dano ao erário, cujo valor importa em R$809,10 (oitocentos e nove
reais e dez centavos), devendo o mesmo ser devidamente corrigido e atualizado nos termos da
lei;
b.3)multa civil de 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida, suficiente para reparar o ato
atentatório aos princípios norteadores da Administração, bem como punir a lesão causada ao
erário público e,
Num. 17143366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

b.4)proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar dessa decisão” (fls.13, Id 11504916).
12.O Impugnante sustentou que da análise da fundamentação dos autos nº00901-54.2005 se
, uma vez que o candidato ora Impugnado foi condenado às
extrai a prática de conduta dolosa
penas dos artigos 10 e 11 da LIA – para os quais já se entendia imprescindível a configuração
do dolo –, motivo pelo qual restaria comprovada a ação dolosa da conduta.
13.Veja-se da fundamentação da decisão da Justiça Comum, como segue:
“Embora não tenha sido comprovado nos autos o dolo do requerido em divulgar os feitos do
município em seu desfavor, a caracterização dos atos ímprobos não exige especificamente o
dolo do agente em praticar a conduta, aceitando, para tanto, apenas a sua ’omissão’ em não
zelar pelos princípios inerentes à Administração.
Tanto é que os dispositivos legais que tipificam o ato de improbidade administrativa por
desrespeito aos princípios da Administração Pública (art.11) e por dano ao erário (art.10) frisam
de forma expressa que tais atos podem se praticados por ‘ação ou omissão do agente público’
ou por ‘conduta dolosa ou culposa’, ou seja, não exige a presença do dolo específico do agente
público, estabelecendo como suficiente o fato de o mesmo não administre com as cautelas a ele
exigidas, seja negligente no cargo ocupado perante a administração (culpa)” (fls.12, Id
11504916).
14.E as razões contidas no Acórdão, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora
Recorrente:
“Ainda que as matérias tenham sido escritas por jornalista e não pelo apelante 1, não há como

escusar a sua responsabilidade, visto que foi omisso, ao deixar veiculá-las por tanto tempo, e,
por coincidência, em ano eleitoral em que era candidato, obtendo vantagem de promoção
, afrontando os princípios da moralidade, impessoalidade e
pessoal por órgão oficial do Município
ilegalidade.
Da mesma forma, a alegação de que as matérias serviam de promoção do próprio Município de
Andirá, com a intenção de informar seus munícipes, não merece qualquer amparo.
Da simples leitura se percebe a promoção pessoal, tanto que tais matérias foram reconhecidas
,
pelo Juízo Eleitoral como propagandas eleitorais extemporâneas pagas com dinheiro público
condenando o apelante 1 ao pagamento de multa na forma prevista no §4º, do art.3º, da
Resolução nº21.610 do TSE, in verbis:
(...).
Desta forma, não resta dúvida de que o apelante 1, Carlos Kanegusuku cometeu ato ímprobo”
(grifei).
15.Não obstante as razões recursais sustentarem a ausência de dolo, o artigo 10,
,
caput
dispõe: “Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art.1º desta lei,
: (...)”.
e notadamente
16.Da mesma forma, o artigo 11 da LIA tão somente dispõe que “constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
”, não se extraindo do texto legal a imprescindibilidade do dolo.
instituições (...)
Num. 17143366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

17.Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça firmou jurisprudência que, para configuração do
crime previsto no artigo 11 supramencionado, imprescindível ação dolosa. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO, NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO MENOS,
.
NAS HIPÓTESES DO ART.10. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1ª SEÇÃO
RECURSO PROVIDO (STJ. EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO,
) (grifei).
julgado em 25/08/2010, DJe 27/09/2010
“[...] a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para a configuração da causa de
inelegibilidade do art.1º, I, l, da LC nº64/1990, não é necessário o dolo específico, mas
(TSE– Recurso Ordinário nº060217636/RJ – Acórdão de
apenas o dolo genérico ou eventual
18.10.2018 -Relator Min. Admar Gonzaga)”.
18.A exemplo da jurisprudência supracitada, vislumbra-se que à época da condenação – em
2005, confirmada pelo acórdão em 2010 - a jurisprudência dominante já considerava
imprescindível a configuração de dolo na ação (comissiva ou omissiva) do agente público para
.
a condenação no tipo penal do artigo 11 da LIA, conforme jurisprudência retro mencionada
19.Com efeito, considerando a intelecção da imprescindibilidade do dolo na ação, tenho que o
Juízo
analisou oportunamente a conduta desenvolvida pelo agente público por ocasião
a quo
da instrução daquele feito e, neste contexto, concluiu pela ação dolosa do agente ao realizar
contratações e pagamentos de propaganda política em proveito próprio, às custas do erário
público.
20.Assim, concluo que a conduta descrita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná indica
a presença de dolo genérico na ação, o que é suficiente para atrair a causa de inelegibilidade
ora deduzida.
21.Autos da Ação Civil Pública nº001445-71.2007.8.16.0039 (Id 11505616):
sentença proferida em 29.10.2010, pela prática de atos de improbidade administrativa que
violaram os
, aplicando-lhe as
artigos 10, incisos X e XI e 11, ambos da Lei nº8.429/1992
seguintes penas: (i) ressarcimento dos danos, a serem apurados em liquidação de sentença;
(ii) suspensão dos direitos políticos por 05 anos, a partir da data da decisão; (iii) multa civil de
05 vezes o valor da remuneração percebida, para reparar o ato atentatório aos princípios
norteadores da Administração Pública e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 anos. A sentença foi
confirmada pelo Acórdão proferido em 06.12.2011, com trânsito em julgado em 30.08.2011
(fls.02, Id 11505466). Cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos em
30.08.2016.
22.Por sua vez, quanto à condenação nos autos nº001445-71.2007 - havida em razão do
descumprimento do artigo 11 da LIA –, o Recorrido sustentou que o reconhecimento do dolo
decorre da omissão na retenção de valores devidos ao INSS por empresa contratada pelo
, bem como da ausência de cobrança posterior do título.
Município
23.Compulsando os autos e esmiuçando as razões deduzidas pelo Juízo da condenação nas
ações cíveis, conclui-se que, cientificado pelo Tribunal de Contas quanto à irregularidade da
gestão anterior e, posteriormente, intimado para apurar e/ou sanar as irregularidades na
retenção do tributo (ISS), o ora Recorrente manteve-se inerte, incidindo em dolo (ação omissiva
).
24.Em tempo, sem razão o Recorrente ao asseverar que o fato de ter sido afastado do cargo
de Prefeito, por determinação judicial (nos autos de Ação Cautelar nº494/2004), na mesma
Num. 17143366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

data em que foi notificado para realizar a cobrança dos valores de ISSQN, qual seja,
22.10.2004, é causa suficiente a elidir sua responsabilidade, vez que a sentença condenatória
aduziu especificamente que o então Prefeito recebeu várias notificações para prestar
informações, mantendo-se silente a respeito - vide sentença (fls.08, Id 11505616).
25.Por todo o exposto, no que se refere ao elemento volitivo, o Acórdão do TCE não deixa
dúvidas de que as condutas praticadas pelo Impugnado, na condição de Prefeito de Andirá,
possuem o elemento da ciência e vontade de praticar os atos, conforme se conclui da
fundamentação da sentença de primeiro grau, confirmada pela Primeira Câmara do Tribunal de
Justiça.
26.Da intelecção das decisões exaradas nas Ações Civis Públicas, constato a ocorrência
evidente de dolo nas ações (comissiva e omissiva) perpetradas pelo candidato ora Impugnado.
27.Ato contínuo, necessário verificar a presença dos demais requisitos exigidos para
configuração da inelegibilidade, quais sejam, o
e
.
dano ao erário
o enriquecimento ilícito

28.A decisão da justiça comum não se omitiu na apreciação do dano causado pela
ação dolosa, tanto quanto no consequente enriquecimento do agente público

demandado, considerando que o Impugnado efetivou o pagamento de despesas
(autos nº00901-54.2005)
particulares com publicidade às expensas do Poder Público Municipal
e também deixou de reter, conscientemente, tributos devidos por terceiro, empresa prestadora
, contratada mediante convênio (autos nº001445-71.2007).
de serviços à Prefeitura
29.Neste ponto, cabe ressaltar a manifestação do ilustre
Eleitoral:
Parquet
“A conduta praticada pelo ora impugnado é a denominada pela doutrina de “PRESTAÇÃO
PATRIMONIAL NEGATIVA”, comumente utilizada pelos agentes públicos para a prática de atos
de improbidade administrativa na modalidade “enriquecimento ilícito”. Conforme ensinamento
doutrinário, prestação patrimonial negativa nada mais é do que uma economia de recursos,
evitando uma diminuição no patrimônio particular do agente às custas de terceiro, no caso, o
patrimônio público de Andirá. No caso do impugnado CARLOS, o terceiro que suportou o ônus
foi o Município de Andirá, o qual pagou pelas suas propagandas políticas com fins eleitorais, o
que, inclusive, foi assim reconhecido pela Justiça Eleitoral” (Id 13939084).
30.Assim, veja-se que a
, tanto quanto de
ação causadora de dano ao erário
enriquecimento
do candidato Recorrente, foram investigadas e comprovadas nas sentenças
ilícito
condenatórias, constando expressamente na fundamentação da sentença dos autos
, confirmada pelo Acórdão (Id 11505516),
:
nº001445-71.2007
in verbis
“Cumpre dizer, desde muito antes da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que
desaprovou a prestação de contas do convênio celebrado, em 5 de outubro de 2004, e de sua
publicização às partes, por meio de ofício, em 22 de outubro de 2004, o recorrente já havia sido
cientificado da suspeita de ilegalidade na gestão da coisa pública e – ao arrepio do que
determina o postulado da probidade – assumiu, defronte a ela, uma posição de injustificada
inação.
Não só em nada contribuiu para a apuração dos fatos, deixando de atender às diligências
requisitadas pelo órgão ministerial, mas também – e assim se direcionam as provas dos
autos – omitiu-se da prática de qualquer medida que viesse a cessar, ou ao menos
atenuar, os reflexos prejudiciais daquela ilicitude aos administrados e ao próprio
Município.
Num. 17143366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

Mais do que isso, deu seguimento à prática reprovável de seu antecessor em não
promover a efetiva arrecadação de tributo de competência municipal, descumprindo, com
isto, a requisito tido pela lei como essencial à responsabilidade na gestão fiscal (artigo 11
da Lei Complementar nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).
Afinal, tratando-se o lançamento de atividade administrativa vinculada e obrigatória (artigo 142,
“caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional), inexistindo a retenção do tributo, ao
tempo da execução do contrato – assim como apregoado pela legislação tributária, cumpriria à
Administração Municipal promover o lançamento de ofício, nos termos do artigo 149 do Código
Tributário Nacional, bastando, para tanto, o conhecimento da existência do fato gerador e a
inocorrência da devida tributação, pouco importando a manifestação final do Tribunal de Contas
acerca da regularidade da atuação financeira do Município na condução do convênio firmado.
Assim, mais do que a pura e rasa conivência, o Apelado (até a data de seu afastamento cautelar
do mandato, em 20 de outubro de 2004) fez continuar a lesão ao erário, subtraindo-se do seu
dever-poder de retificar aquelas condutas que se desviaram da legalidade“ (Id 11505516).
31.Para corroborar o entendimento, a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral, quanto à
admissão dos fundamentos do
para constatação dos elementos configuradores da
decisum
inelegibilidade:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIDO. ART.1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº64/1990. INCIDÊNCIA. 1.Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmada
para as Eleições 2016, somente incide a causa de inelegibilidade prevista no art.1º, I, L, da LC
nº64/1990 nos casos de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa que
implique, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Precedentes. 2.A
configuração, in concreto, da prática de enriquecimento ilícito pode ser feita pela Justiça
Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal
reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo daquele
. 3.Reconhecida, pela Corte de origem, à luz do acórdão
pronunciamento judicial. Precedentes
exarado pela Justiça Comum, a presença de todos os elementos necessários à configuração da
inelegibilidade prevista no art.1º I, l, da LC nº64/1990, condenado o pretenso candidato à
suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa consistente em
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente (art.10, XII, da Lei
nº8.429/1992), demonstrados o dano ao erário e a vantagem patrimonial indevida auferida por
pessoa jurídica prestadora de serviços à municipalidade. Agravo regimental conhecido e não
provido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº28596, Acórdão, Relator(a)Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 04/04/2017, Página 193)” (grifei).
32.Neste sentido, corroborando o entendimento ora adotado, o posicionamento da douta
Procuradora Regional Eleitoral para o caso:
“Por sua vez, os dois últimos requisitos merecem análise conjunta. Em um primeiro momento,
verifica-se, no dispositivo da sentença, que houve o reconhecimento expresso da prática de ato
de improbidade administrativa decorrente de dano ao erário e violação a princípios que norteiam
a Administração Pública.
Quanto ao elemento subjetivo do ato de improbidade causador de dano ao erário, o artigo 10,
caput, da Lei nº8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA) assim dispõe: Art.10 -
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art.1º desta lei, e notadamente:
Assim, a prática de ato de improbidade administrativa decorrente de dano ao erário pode se
verificar pelo elemento subjetivo consistente em dolo ou culpa.
Num. 17143366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

(...)
Por fim, já entendeu o E. Tribunal Superior Eleitoral que "A constatação da ocorrência (ou
não) do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito se situa entre os requisitos que
habilitam o magistrado eleitoral a exarar juízo de valor concreto, de forma a ampliar a sua
cognição, notadamente nas hipóteses em que o acórdão de rejeição de contas for omisso
acerca da ocorrência desses elementos ou sempre que o fizer de forma açodada, sem
.
perquirir as particularidades das circunstâncias de fato" [1]
33.Com efeito, perfectibilizada a análise da caracterização do dano ao erário e do
enriquecimento próprio, ou de terceiros, pelas ações tramitadas na Justiça comum, considero
configurados os elementos indispensáveis à caracterização da inelegibilidade disposta pela
letra ‘l’, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90.
34.Não obstante, ao Juiz Eleitoral é concedida a prerrogativa de analisar a fundamentação da
, não se atendo apenas ao dispositivo,
sentença
ainda que não lhe seja permitido reanalisar o

:
mérito do julgado, nos termos da Súmula nº41 do TSE, in verbis
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.
35.Eventuais críticas promovidas pelo magistrado à legislação vigente ou mesmo ao
entendimento jurisprudencial do E. TSE não tem o condão de macular sua imparcialidade no
julgamento ou desconstituir seu posicionamento, uma vez que seu convencimento é formado a
partir da análise fática dos elementos probatórios dos autos,
, das decisões
in casu
condenatórias acostadas, das quais são parte integrante a fundamentação e o dispositivo.
36.Assim a recente jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral, relativamente ao
reconhecimento da inelegibilidade:
ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. ART.1º,
I, L, DA LC Nº64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INELEGIBILIDADE NÃO
CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.Para a incidência da alínea l do art.1º
do inciso I da LC nº64/90, é necessária a condenação por ato doloso de improbidade
administrativa que implique, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito,
, ainda que tal reconhecimento não conste no
em proveito próprio ou de terceiro
(RO nº1408-1604/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de
dispositivo da decisão judicial
22.10.2014; RO nº380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 11.9.2014). 2.O
legislador, após o recebimento de proposta de lei complementar de iniciativa popular e das
conformações realizadas pelo Congresso Nacional, determinou requisitos cumulativos para o
reconhecimento de inelegibilidade no que concerne à condenação por improbidade
administrativa. 3.A elegibilidade é direito fundamental de natureza política, por isso somente
poderá sofrer limitação por determinação constitucional ou por lei complementar. Na linha da
atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as causas de inelegibilidade DEVEM SER
INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE, SENDO VEDADA A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN MALAM PARTEM. 4.Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou expressamente o
locupletamento pessoal e reconheceu tão somente a existência de lesão ao erário, não havendo,
portanto, elementos no dispositivo ou na fundamentação do decisum que permitam aferir a
ocorrência de enriquecimento ilícito, o que impede, na linha da jurisprudência, a incidência da
referida inelegibilidade. 5.Conforme a Súmula nº41 deste Tribunal Superior, não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.
6.Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral merece revisão, para eleições vindouras, com a fixação da tese de que não se exige,
para a incidência da inelegibilidade do art.1º, I, l, da LC 64/90, que a suspensão de direitos
políticos por ato doloso de improbidade administrativa decorra, cumulativamente, de
Num. 17143366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

. Contudo, na ótica da maioria, além de não ser possível
enriquecimento ilícito e dano ao erário
adotar tal interpretação, descabe indicar, desde logo, alteração da jurisprudência para pleito
vindouro, pois não é possível vincular o entendimento de colegiado cuja composição será
diversa, em razão da renovação natural que é característica desta Justiça. 7.Anotação, apenas a
título de sinalização aos jurisdicionados, para que não se alegue insegurança jurídica, de que a
matéria poderá ser objeto de rediscussão nas próximas eleições. 8.Recurso especial eleitoral a
que se dá provimento, para deferir o registro de candidatura do recorrente (TSE -RESPE:
00000493220166260104 QUATÁ -SP, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Data
de Julgamento: 18/10/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
18/10/2016) (grifei).
37.Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, não se vislumbra que o Juiz
tenha se
a quo
imiscuído na reanálise do mérito das sentenças transitadas em julgado, ao ponto de ensejar
ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, tampouco no intuito de “decidir
...”, tendo
sobre os acertos e desacertos das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário
somente esmiuçado a fundamentação no intuito de concluir a presença (ou ausência) dos
elementos necessários à configuração da improbidade.
38.Enfim, comprovado o regular pagamento do parcelamento da multa imposta, nos termos da
Súmula nº50
do TSE (Id 10894655).
[2]
39.Portanto, encerrada a análise dos elementos necessários para a caracterização da causa de
inelegibilidade prevista na alínea ‘l’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90,
conclui-se que em relação a ambas às decisões restou configurado o dolo na conduta do
agente público, bem como o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, motivo pelo qual deve ser
mantida a sentença de primeiro grau que julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido

de registro de candidatura do recorrente CARLOS KANEGUSUKU.
40.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente para o cargo de Prefeito no município
de Andirá, nas Eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] 2.Recurso Especial Eleitoral nº18725, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 29/06/2018, Página 45-48.
O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu
[2]
parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação
eleitoral.

Num. 17143366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600077-32.2020.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CARLOS KANEGUSUKU - Advogados
do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - PR0097383, AURI ESTEVAM
JUNIOR - PR0086562, NATHALIA PONTARA DA CUNHA - PR0089405, JOSE CARLOS PEREIRA
DE GODOY - PR0011639 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17143366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509111750400000016561742
Número do documento: 20110509111750400000016561742